Tribunal: STF
Processo: Ext 885
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EXTRADIÇÃO: MATÉRIA DE DEFESA. DUPLA
TIPICIDADE. CRIME DE BANCARROTA FRAUDULENTA (LEI ITALIANA). CRIME
FALIMENTAR (LEI BRASILEIRA): PRESCRIÇÃO. Lei 6.815/80. Súmula
147-STF.
I. - Objeto da defesa: sistema de contenciosidade
limitada: Lei 6.815/80, art. 85, §1º: constitucionalidade: Ext
669/EEUU, Ministro Celso de Mello, RTJ 161/409.
II. - Requisito da
dupla tipicidade atendido: bancarrota fraudulenta, art. 216 da Lei
Falimentar italiana; Lei de Falências brasileira, DL 7.661/45, arts.
 187 e seguintes.
III. - Prescrição: pela lei brasileira, o
processo falimentar deve ser encerrado em dois anos após a
declaração da falência (DL 7.661/45, art. 132, §1º), ocorrendo a
prescrição do crime falimentar em dois anos após o encerramento do
processo de falência (art. 199 e par. único). Súmula 147-STF: a
prescrição do crime falimentar começa a correr da data em que
deveria estar encerrada a falência ou do trânsito em julgado da
sentença que a encerrar ou que julgar cumprida a concordata.
IV. -
Inocorrência, no caso, de prescrição, quer pela lei brasileira, quer
 pela lei italiana, certo que, pela lei italiana, Código Penal
italiano, art. 157, a prescrição extingue o delito em "quinze anos,
se se trata de delito para o qual a lei estabelece a pena de
reclusão não inferior a dez anos." A lei penal italiana estabelece,
para os crimes do art. 216 (bancarrota fraudulenta), a pena máxima
de dez anos de reclusão.
V. - Extradição deferida.